Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706593-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL PAIVA DE FRANCA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF D E S P A C H O Ao Impetrante para prestar os esclarecimentos requeridos pelo Ministério Público (ID 45534839, fl. 3). Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator